Tribunal: TJDFT
Processo: 0735324-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por POSTO PARQUE INDUSTRIAL BSBDERIVADOS DE PETROLELO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA, LOCAL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA e JUCIMAR ANTONIO PEREIRA, indeferiu o pedido de pesquisa junto ao sistema INFOJUD, assim como a inclusão do nome do Executado nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD. A decisão agravada assim fez constar: “1. A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. 2. A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 3. Ante a ausência de indicação efetiva de bens penhoráveis, suspenda-se o processo.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, sinteticamente, o esgotamento das medidas convencionais para localização de bens passíveis de penhora em nome dos Executados, restando apenas o auxílio do Poder Judiciário para que se tenha acesso a dados que são indisponíveis para consulta pública e que podem auxiliar na satisfação do crédito, que vem sendo perseguido desde o ano de 2016. Alude aos princípios da cooperação, da efetividade e utilidade da execução e colaciona precedentes jurisprudenciais como forma de fundamentar o pedido de expedição de ofício à Receita Federal através do uso do sistema INFOJUD. Ressalta que a medida que visa ao levantamento de declaração de imposto de renda dos Agravados, além de ser extremamente eficaz, ainda não onera o processo executivo, visto que se trata de acesso sem custos aos cofres públicos. Quanto ao pedido de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, argumenta inexistir no ordenamento pátrio qualquer norma que condicione a negativação pelo magistrado à demonstração da impossibilidade de o credor fazê-lo nas vias extrajudiciais. Fundamenta o pleito no art. 782 e parágrafo 3o do Código de Processo Civil, ponderando que, embora se trate de uma faculdade do magistrado, a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes só pode ser negada caso a medida implique violação ao princípio da menor onerosidade do devedor, não sendo este o caso dos autos, sobretudo porque o credor já realizou todas as diligências convencionais ao seu alcance na tentativa de satisfazer o crédito perseguido. Colaciona julgados em abono à pretensão. Pugna, ao final, com fulcro no art. 300 do CPC, pelo deferimento da tutela recursal de urgência para que seja enviado ofício à Receita Federal a fim de se localizar bens em nome dos devedores com o levantamento da declaração de imposto de renda, bem como a inclusão dos Agravados nos cadastros de inadimplentes, requerendo, quanto ao mérito, o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID’s 50505695/50505697). É a suma do necessário. Com efeito, o art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dito isso, mediante um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do recurso, tenho que não se encontram preenchidos os requisitos necessários à concessão do pleito liminar. Com efeito, o objetivo do processo de execução é a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Nesse panorama, ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para a localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade. No entanto, conforme jurisprudência desta e. Corte de Justiça, é certo que o deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens penhoráveis, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente. Tal entendimento ao qual me filio revela-se ainda mais prudente quando se trata de consulta ao sistema INFOJUD, já que as informações almejadas pela parte se submetem ao sigilo fiscal. No caso em tela, em que pese a argumentação do Agravante no sentido de que já foram realizadas todas as diligências possíveis para se localizar bens penhoráveis dos Agravados, a análise dos autos demonstra o oposto, uma vez que as únicas pesquisas realizadas se deram através da cooperação do Juízo, mediante consultas aos sistemas informatizados que lhe são disponíveis (SISBAJUD e RENAJUD), não devendo o órgão jurisdicional, entretanto, servir como suprimento de uma obrigação que é atribuída primordialmente à parte, sobretudo quando se trata de medida excepcional que envolve informações fiscais e patrimoniais sigilosas. Portanto, entende-se que a consulta ao sistema INFOJUD deve ser uma medida excepcional, pois representa quebra de sigilo patrimonial, de modo que, exatamente por essa razão, depende do prévio exaurimento dos meios ordinários disponíveis ao exequente para a localização de bens passíveis de constrição, o que, a toda evidência, não ocorreu no caso concreto, especialmente diante da constatação de que o Agravante sequer diligenciou perante os Cartórios de Registros de Imóveis na tentativa de localizar patrimônio em nome da parte Agravada. Assim, entendo que compete ao Agravante dar prosseguimento ao feito, lançando mão dos meios habituais e ordinários de persecução do débito, a demonstrar ter envidado todos os esforços na localização de bens passíveis de penhora, em vista do interesse eminentemente privado na satisfação do crédito exequendo. De igual modo, reputo inviável, pelo menos por ora, a inclusão do nome do Agravado no cadastro de inadimplentes, através da utilização do SERASAJUD, visto que não constatado, na espécie, o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens à disposição da parte exequente, de sorte que não resta demonstrada a utilidade e efetividade prática da medida. Não se justifica, neste momento processual, a intervenção do Judiciário, mediante determinação de medidas indutivas ou coercitivas que visem, em última instância, a satisfação de prestação pecuniária, a teor do art. 139, IV, do CPC, sob pena de configurar mera punição e restrição ao direito de crédito do devedor, o que não é a finalidade almejada pela norma. Ademais, convém registrar que a norma que permite a inscrição do nome de devedor em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o do CPC) enuncia, na realidade, uma faculdade do Juízo em assim proceder, devendo a negativação ser realizada pelo exequente, de maneira que, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, cabe ao Juízo determiná-la. Por fim, não é evidente, na espécie, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento da questão pelo Colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, bem como a negativação da parte executada junto aos cadastros de inadimplentes, sem qualquer prejuízo ao Agravante. À vista do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, devendo o recurso prosseguir em seus ulteriores termos, até que haja a manifestação do Colegiado. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator